Tribunal: TJSP
Processo: 2240399-92.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Incidente de desconsideração de personalidade jurídica – Decisão que desacolheu o pedido – Recurso da exequente - Reforma – Cabimento - Cessação das atividades funcionais e ausência de bens passíveis de penhora – Presença dos requisitos constantes no art. 50, do CC.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000097140
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2240399-92.2019.8.26.0000, da Comarca de Suzano, em que é agravante
GENERAL SHOPPING BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS
LTDA, é agravada ROSANA VAZ SCIMECA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
40.912
Agravo de Instrumento no 2240399-92.2019.8.26.0000
Comarca: Suzano
Juízo de origem: 3a Vara Cível
Ação no 0010233-91.2017.8.26.0606
Agravante: General Shopping Brasil Administração e Serviços Ltda.
Agravadas: Svnn Suzano Perfumaria e Cosméticos e Acessórios
Eireli. e outra
f
EMENTA:
Incidente
de
desconsideração
de
personalidade jurídica
Decisão que desacolheu o
pedido Recurso da exequente - Reforma Cabimento
- Cessação das atividades funcionais e ausência de bens
passíveis de penhora
Presença dos requisitos
constantes no art. 50, do CC.
Recurso provido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
"General Shopping Brasil Administração e Serviços Ltda." em
razão da r. decisão copiada às fls. 150/152, proferida nos autos
do incidente de desconsideração da personalidade jurídica
promovido em face de "SVNN Suzano Perfumaria, Cosméticos e
Acessórios Eireli ME", que julgou improcedente o pedido e
condenou a exequente/agravante ao pagamento das despesas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10%
sobre o valor atualizado da causa.
Aduziu, em síntese, que presentes os requisitos do
art. 50, do Código Civil, bem como que indevida a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, ao que
requereu a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma
da decisão recorrida.
Recebido o recurso no efeito devolutivo.
Contraminuta às fls. 162/165.
É o relatório.
O recurso comporta acolhimento.
A ação de execução por título extrajudicial foi
promovida à argumentação de que as partes celebraram contrato
de locação comercial de um quiosque postado no
estabelecimento da ré, com início em 09.10.2014 e para viger
inicialmente por 03 (três) meses.
Ocorre que a empresa executada deixou de
efetuar os pagamentos em novembro do mesmo ano, motivo pela
qual o espaço foi desocupado em 17.12.2014 e restaram
pendentes de pagamento os alugueres dos meses de novembro e
dezembro de 2014, além da multa rescisória, certo que não houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
satisfação do débito, em que pese às providências voltadas à
localização/indicação de bens.
É
de
se
admitir
a
desconsideração
da
personalidade jurídica para evitar a fraude à lei, pois a sociedade
atuou, celebrou contratos e assumiu obrigações, sem a existência
de ativos capazes de saldar suas obrigações.
Tal situação indica a existência de confusão
patrimonial, pois não seria possível o funcionamento da empresa
sem respaldo financeiro, do que se conclui, na ausência de prova
em contrário, que o passivo era carreado à sociedade e as receitas
à sua sócia.
Some-se a isso o fato de que se encontra inativa
(fls. 105), ou seja, deixou de exercer sua atividade sem regular
adimplemento de suas obrigações contratuais.
Consequentemente, a extensão dos efeitos da
obrigação inadimplida aos bens particulares dos sócios da
executada é medida que se impõe, ante ao abuso da
personalidade jurídica, conforme dispõe o art. 50, do Código
Civil.
Na hipótese, a demanda se arrasta desde o ano de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
2015 sem que a exequente tenha recebido seu crédito, havendo
indícios de que a sócia da executada tenta utilizar o escudo
protetivo da pessoa jurídica para não pagar o débito,
salvaguardando bens particulares, em atitude que não pode ser
tolerada pelo Judiciário, nem pelo credor.
A irregularidade da atuação, verificada através da
falta de regular quitação de seus débitos, impõe o alcance dos
bens pessoais dos sócios para satisfação do crédito do exequente,
ante ao estado de insolvência da executada.
Desta forma, encontram-se devidamente preenchidos os pressupostos para desconsideração da
personalidade jurídica da executada face ao evidente abuso de
sua personalidade jurídica.
Nesse sentido: “Desconsidera-se a personalidade
jurídica da sociedade civil, quando presumível o encerramento
irregular da atividade ou inatividade da pessoa jurídica que
constitui obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao
credor” (TJ/SP - AI 886.833-00/0 31a Câm. - Rel.
Desembargador Willian Campos - J. 17.5.2005).
Teoria da desconsideração da personalidade
jurídica - Indícios e presunções, levando à possibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
óbice intransponível para a composição da lide Elementos
suficientes à instauração do processamento Considerações
sobre o cabimento da medida excepcional - Agravo de
instrumento provido: “Hoje, em outras palavras, fala-se em
aplicação da teoria quando o processo judicial corre o risco de
se esvaziar, de se tornar ineficaz, por obstáculo intransponível
à composição do litígio, quando 'a personalidade autônoma da
sociedade empresária antepõe-se como obstáculo à justa
composição dos interesses' (Fabio Ulhoa Coelho, Curso de
Direito Comercial, Volume 2, 1999, Saraiva, pg. 42)...
Instaurar o processo, em outras palavras, não significa que
tenha sido decretada a responsabilidade dos sócios por atos da
sociedade. Instaurando qualquer processo quer-se apenas
garantir o modo e a forma de se atingir determinado objetivo
na composição da lide” (TJ/SP 13a Câmara de Direito
Privado - Agravo de instrumento no 7.340.968/2 Relator Dr.
Luiz Sabbato j. 27/05/09).
Por fim, o fundamento utilizado pelo douto Juízo
de piso para rejeitar o incidente, atrelado ao fato de a executada
ter indicado bens à penhora (produtos por ela comercializados),
indicando suposta boa-fé, em nada interfere na análise da
matéria, mormente se presentes os requisitos legais para adoção
da medida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Ante o exposto, confiro provimento ao recurso.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica